Tribunal: TJPA
Processo: 0806640-33.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806640-33.2022.8.14.0039

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: WALLACE AGUIAR LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por não cumprimento de determinação judicial.

2. O juízo a quo havia determinado a emenda da inicial para juntada da comprovação da notificação de mora do devedor e da própria petição inicial, a qual não foi atendida integralmente pelo autor.

3. O apelante limitou-se a comprovar a validade da notificação de mora, sem apresentar a petição inicial, impedindo o prosseguimento válido do processo.

4. O art. 321, parágrafo único, do CPC, prevê a extinção do feito sem julgamento do mérito em caso de descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial.

5. Jurisprudência pacífica confirma a necessidade de cumprimento integral das determinações judiciais para a validade do processo.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por Banco Votorantim S.A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em desfavor de
Wallace Aguiar Lima
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento 485, IV, do CPC.

Antes de proferir a sentença, o juízo a quo determinou que o autor emendasse a inicial para que houvesse a juntada da comprovação da regular notificação da mora do devedor e que fosse juntada a petição inicial aos autos, uma vez que o processo foi protocolado com inúmeros documentos e sem a mencionada petição. Porém, o autor somente se manifestou em relação a validade da notificação em mora, deixando de juntar a petição inicial para instruir o processo.

Em suas razões, o apelante limitou-se a alegar, em resumo, que a notificação extrajudicial foi válida e que a mora restou comprovada. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que sequer o réu foi citado.

É o relatório
, que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual,
conheço
da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Com a devida vênia ao apelante, entendo que a sentença deve ser mantida.

Explico.

O art. 321, parágrafo único, do CPC, dispõe que o não cumprimento do disposto em determinação judicial, nos moldes lá estabelecidos, implica na necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ademais, é impossível julgar uma ação em que não está presente a petição inicial, uma vez que não é possível verificar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como a qualificação das partes e todos os outros fatores necessários para instruir a ação, constantes no artigo 319 do CPC.

Vejamos jurisprudências nos demais Egrégios Tribunais Pátrios, em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS NÃO INSTRUÍDOS COM A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES DESCONHECIDAS. RECURSO INEXISTENTE
. A falta da petição inicial recursal caracteriza vício insanável
,
porquanto impede o conhecimento do próprio direito alegado e da decisão recorrida
. A rigor, inexiste o recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075946855, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 21/11/2017). (TJ-RS - AI: 70075946855 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

In casu,
verifico que o apelante se limitou a discorrer em suas razões recursais somente sobre a validade da notificação da mora da parte ré, não apresentando qualquer esclarecimento ou fundamento de não ter juntado a petição inicial para instruir o processo.

Portanto, é cristalino que o autor deixou de proceder os atos de sua responsabilidade, uma vez que não cumpriu com o determinado pelo juízo a quo, não juntando ao processo a petição inicial, ato indispensável para análise do mérito e prosseguimento do feito.

Assim,
considerando que o apelante descumpriu uma determinação judicial e não apresentou os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
, vislumbro que foi correta a sentença proferida pelo juízo originário, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art.
485
,
IV
, do
CPC/2015
, devendo ser mantida a decisão.

Isto posto,
conheço
presente recurso de apelação, porém
nego-lhe provimento,

para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024